Tribunal: TRF3
Processo: 5001616-41.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
204/821)

5001616-41.2016.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DO LEVANTAMENTO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a alegação da agravante da inexistência de óbice ao levantamento de precatórios depositados, a ensejar a reforma da decisão agravada com o provimento do presente recurso.Em suas razões, alega a agravante que, em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade, foi interposto Agravo de Instrumento, autuado sob o no 5001344- 47.2016.4.03.0000, ao qual foi ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO (Anexo III), não havendo, por conseguinte, nada mais que impeça a liberação dos precatórios depositados no presente feito.O juízo de piso manteve a sustação cautelar do levantamento dos precatórios depositados no processo de origem por entender que o ped

Inteiro teor:
204/821)

5001616-41.2016.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DO LEVANTAMENTO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a alegação da agravante da inexistência de óbice ao levantamento de precatórios depositados, a ensejar a reforma da decisão agravada com o provimento do presente recurso.Em suas razões, alega a agravante que, em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade, foi interposto Agravo de Instrumento, autuado sob o no 5001344- 47.2016.4.03.0000, ao qual foi ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO (Anexo III), não havendo, por conseguinte, nada mais que impeça a liberação dos precatórios depositados no presente feito.O juízo de piso manteve a sustação cautelar do levantamento dos precatórios depositados no processo de origem por entender que o pedido de penhora realizado nos autos da Execução Fiscal no 0000059-35.2016.403.6134 constituiria óbice para tanto.Verifico que o efeito suspensivo deferido pelo Juízo “a quo” somente atinge a determinação da expedição do mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 0002710-12.1997.4.03.6100, uma vez que as exceções de pré-executividade interpostas nas execuções fiscais 0000059-35.2016.4.03.6134 e 0000251-65.2016.4.03.6134 foram rejeitadas. Decisão.Não há que se falar em suspensão da efetivação do deferimento da penhora pela simples razão da apresentação de exceção de pré-executividade, conforme alegação da agravante. Alegação.No que tange à questão dos longos anos de duração do processo, respaldado pelo princípio da razoável duração do processo, entendo que, não tem o condão de ensejar o provimento de decisão de cunho satisfativo pretendida pela recorrente.Não se desincumbiu a agravante de comprovar a inexistência de óbice ao levantamento dos precatórios pleiteado.Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001616-41.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUPATECH S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE ABREU FARIA - SP326882-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001616-41.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUPATECH S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS - RJ172036-A, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de no 0002710-12.1997.4.03.6100, em fase de execução, que determinou a sustação cautelar do levantamento dos precatórios com fundamento no pedido de penhora no rosto dos autos, formulado na execução fiscal n. 0000059-35.2016.403.6134, inclusive com pedido já deferido, bem como pelo fato da recuperação judicial não obstar o prosseguimento de medidas acautelatórias.

Em suas razões a agravante defende, em síntese, que não há nada mais que impeça a liberação dos precatórios depositados, já que nos autos da Execução Fiscal no 0000059-35.2016.403.6134 a parte interpôs exceção de pré-executividade, indeferida na origem, mas que, por meio do Agravo de Instrumento no 5001344-47.2016.4.03.0000, foi atribuído o efeito suspensivo. Requereu, por fim, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos precatórios depositados no processo de origem, e ao final, dar total provimento ao agravo de instrumento.

Indeferido pelo Relator o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (831740).

Com contraminuta (1074010).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001616-41.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUPATECH S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS - RJ172036-A, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a alegação da agravante da inexistência de óbice ao levantamento de precatórios depositados, a ensejar a reforma da decisão agravada com o provimento do presente recurso.

Em suas razões, alega a agravante que, em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade, foi interposto Agravo de Instrumento, autuado sob o no 5001344- 47.2016.4.03.0000, ao qual foi ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO (Anexo III), não havendo, por conseguinte, nada mais que impeça a liberação dos precatórios depositados no presente feito.

Pois bem.

O juízo de piso manteve a sustação cautelar do levantamento dos precatórios depositados no processo de origem por entender que o pedido de penhora realizado nos autos da Execução Fiscal no 0000059-35.2016.403.6134 constituiria óbice para tanto, conforme o trecho decisão agravada (ID 228416, F. 497), "verbis":

"Ao contrário do que alega a parte autora às fls. 478-496, há óbice para o levantamento, não somente pelo pedido formulado na execução fiscal n. 0000059-35.2016.403.6134, mas também pela execução fiscal n. 0002116-60.2015.403.6134 que, conforme a própria autora informa à fl. 478, encontra-se pendente de análise definitiva".

Todavia, verifico que o efeito suspensivo deferido pelo Juízo “a quo” somente atinge a determinação da expedição do mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 0002710-12.1997.4.03.6100, uma vez que as exceções de pré-executividade interpostas nas execuções fiscais 0000059-35.2016.4.03.6134 e 0000251-65.2016.4.03.6134 foram rejeitadas, conforme trecho da decisão, “verbis”:

“(...)

Tratando -se, portanto, a matriz e as filiais, na esteira da orientação adotada no sobredito precedente obrigatório, de uma mesmo pessoa jurídica, rejeito as exceções de pré -executividade.

Prosseguindo-se a execução, expeça -se mandado de penhora no rosto dos autos no 0002710 -12.1997.4.03.6100, em trâmite na 11a Vara Federal/Cível da Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do art. 860 do CPC, a fim de garantir o débito da presente execução fiscal, intimando -se a executada acerca da penhora, bem assim do prazo para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 dias.

(...)”. (G.N.)

Outrossim, não há que se falar em suspensão da efetivação do deferimento da penhora pela simples razão da apresentação de exceção de pré-executividade que fora rejeitada, conforme alegação da agravante, “verbis”:

"Contudo, cabe esclarecer que, embora nos autos de tal Execução Fiscal tenha sido deferido o pedido de penhora, a sua efetivação foi suspensa em função da apresentação de Exceção de Pré-Executividade, tendo a aludida peça de defesa sido rejeitada, o que deu ensejo a nova ordem de constrição."

No que tange à questão dos longos anos de duração do processo, respaldado pelo princípio da razoável duração do processo, entendo que, não tem o condão de ensejar o provimento de decisão de cunho satisfativo pretendida pela recorrente.

Destarte, de rigor, não se desincumbiu a agravante de comprovar a inexistência de óbice ao levantamento dos precatórios pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DO LEVANTAMENTO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS PRECATÓRIOS DEPOSITADOS - NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a alegação da agravante da inexistência de óbice ao levantamento de precatórios depositados, a ensejar a reforma da decisão agravada com o provimento do presente recurso.Em suas razões, alega a agravante que, em face da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade, foi interposto Agravo de Instrumento, autuado sob o no 5001344- 47.2016.4.03.0000, ao qual foi ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO (Anexo III), não havendo, por conseguinte, nada mais que impeça a liberação dos precatórios depositados no presente feito.O juízo de piso manteve a sustação cautelar do levantamento dos precatórios depositados no processo de origem por entender que o pedido de penhora realizado nos autos da Execução Fiscal no 0000059-35.2016.403.6134 constituiria óbice para tanto.Verifico que o efeito suspensivo deferido pelo Juízo “a quo” somente atinge a determinação da expedição do mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 0002710-12.1997.4.03.6100, uma vez que as exceções de pré-executividade interpostas nas execuções fiscais 0000059-35.2016.4.03.6134 e 0000251-65.2016.4.03.6134 foram rejeitadas. Decisão.Não há que se falar em suspensão da efetivação do deferimento da penhora pela simples razão da apresentação de exceção de pré-executividade, conforme alegação da agravante. Alegação.No que tange à questão dos longos anos de duração do processo, respaldado pelo princípio da razoável duração do processo, entendo que, não tem o condão de ensejar o provimento de decisão de cunho satisfativo pretendida pela recorrente.Não se desincumbiu a agravante de comprovar a inexistência de óbice ao levantamento dos precatórios pleiteado.Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.